Tribunal: STF
Processo: HC 241353
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de cunho unipessoal que, proferida no âmbito do STJ, rejeitou o processamento de recurso extraordinário, com espeque no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Agora, transitado em julgado o referido decisum, busca o impetrante, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal - que culminou na condenação do paciente, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, nos moldes da Lei n. 11.340/2006 -, sob a assertiva de competência do juízo da vara especializada em violência doméstica e familiar local para o processamento e julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente